Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO. MENOR IMPÚBERE. CANCELAMENTO DE VÔO. FALTA DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL. CRITÉRIOS. EXTENSÃO DO DANO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DEVIDO. DEPÓSITO. CONTA POUPANÇA. LIBERAÇÃO. MAIORIDADE. DISPONIBILIDADE. GENITORES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. Deve-se levar em consideração, para fixação do valor da indenização a título de danos morais, a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico e preventivo da condenação.
2. O cancelamento do voo e a falta de assistência por parte da companhia aérea contratada geram situações de grande insegurança e angústia aos consumidores, que são agravadas quando os passageiros são acometidos por doenças que exigem cuidados especiais, de forma que o valor a título de danos morais fixado na sentença de origem deve ser majorado, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando não atender às diretrizes e especificidades do caso concreto.
3. Em que pese o poder sobre o patrimônio dos filhos menores conferido aos pais pela legislação civilista, o melhor interesse do menor é vetor axiológico a ser seguido quando postos em causa os interesses da criança.
4. O valor decorrente de indenização por danos morais paga à parte menor impúbere só deve ser livremente administrado pelos pais, mediante prévia autorização judicial, por representar, na espécie, o melhor interesse da criança, em razão de constituir importante patrimônio futuro para o infante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.